Tribunal: TJSP
Processo: 1007782-76.2023.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – Pedido incidental de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, dirigido a esta Corte – Art. 1.012, § 4o do CPC – Insurgência contra indeferimento do relator – Ausência dos requisitos previstos nesse dispositivo – Não demonstrada a probabilidade de provimento do apelo ou a relevância da fundamentação – Sentença que reconheceu a ausência de direito líquido e certo da impetrante

Ementa:

APELAÇÃO – Pedido incidental de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, dirigido a esta Corte – Art. 1.012, § 4o do CPC – Insurgência contra indeferimento do relator – Ausência dos requisitos previstos nesse dispositivo – Não demonstrada a probabilidade de provimento do apelo ou a relevância da fundamentação – Sentença que reconheceu a ausência de direito líquido e certo da impetrante à intimação por e-mail no processo administrativo municipal – Circunstâncias que indicam, à primeira vista, o acerto da decisão. Agravo interno não provido.